Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713211-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: LIANA MACEDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Localiza Rent A Car S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 119605176 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Liana Macedo de Oliveira, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender inexistir perigo de dano e por se tratar de tutela satisfativa. Em suas razões recursais (ID 34807434), a agravante narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer contra a agravada para obriga-la a retirar objetos de sua propriedade deixados no interior de veículo locado. Aduz inexistir vedação legal ao deferimento de tutela de urgência de natureza satisfativa, apenas sendo exigido que não haja perigo de irreversibilidade da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Sobre o aspecto, afirma ter demonstrado a ausência de aludido risco, diante da possibilidade de retorno dos bens à posse da autora. Quanto ao perigo de dano, entende que a utilização de área do estabelecimento comercial para a guarda de itens de terceiros, além de reduzir o espaço para a guarda dos seus próprios bens, impõe o dever de guarda e conservação sobre bens que não lhe pertencem, sendo indevidamente responsabilizada pela integridade dos objetos. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido (IDs 34807436). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora que a requerida retire imediatamente seus pertences do estabelecimento da autora. Conforme se depreende, além de a autora pretender uma tutela satisfativa, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que impede o seu deferimento, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a tutela de urgência não prospera. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como bem observado pelo Juízo de origem, não houve demonstração da existência de perigo. Convém destacar que os fatos narrados pela parte agravante na petição inicial ocorreram no dia 21/8/2021, quando a agravada teria deixado pertences no interior de um veículo locado, de propriedade da pessoa jurídica agravante. A ação judicial só foi ajuizada em 24/3/2022, no entanto. Note-se, ainda, que não há alegação de que os bens deixados no interior do estabelecimento comercial são perecíveis ou geram algum risco à saúde e segurança das pessoas. O único argumento da agravante é no sentido de que tais objetos estão ocupando espaço reservado para a guarda de bens próprios da pessoa jurídica, o que não revela urgência ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto à concessão da tutela vindicada. Depreende-se, portanto, a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora